Tribunal: TJBA
Processo: 8044725-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044725-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA (DL 3.365/1941). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO PREÇO (INDENIZAÇÃO). EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO FISCAL (ART. 34 DO DL 3.365/41). DISPENSA. IMISSÃO NA POSSE OCORRIDA HÁ QUASE DUAS DÉCADAS. PROVÁVEL PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS ANTERIORES (ART. 174 DO CTN). EMPRESA EXPROPRIADA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/05). CONFLITO DE NORMAS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) contra decisão interlocutória (ID 491246092) que, nos autos da Ação de Desapropriação (Processo nº 0168028-74.2004.8.05.0001), já em fase de cumprimento de sentença, dispensou a empresa Agravada (NORCON) da apresentação de certidões de quitação fiscal como condição para o levantamento do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de quitação fiscal, prevista no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, pode ser dispensada para o levantamento da indenização de desapropriação, considerando (i) o longo decurso de tempo desde a imissão na posse (ocorrida em 2006) e (ii) o fato de a empresa expropriada (Agravada) encontrar-se em regime de Recuperação Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que condiciona o levantamento do preço da desapropriação à comprovação de quitação das dívidas fiscais, visa proteger o Erário, garantindo que débitos
propter rem
sejam satisfeitos.

A imissão na posse pelo ente público (Agravante) ocorreu em 14 de fevereiro de 2006, há quase 20 (vinte) anos. Os débitos fiscais anteriores a essa data, de responsabilidade da Agravada, estão, presumivelmente, atingidos pela prescrição (prazo quinquenal do art. 174 do CTN), o que esvazia a finalidade prática da norma de desapropriação.

Adicionalmente, a Agravada (NORCON) encontra-se em regime de Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05), cujo escopo é viabilizar o soerguimento da empresa, em obediência ao Princípio da Preservação da Empresa.

O valor da indenização pela desapropriação constitui um ativo essencial da empresa em recuperação. Impedir seu levantamento com base na exigência formal do art. 34 do DL 3.365/41 configura óbice direto ao cumprimento do plano de recuperação e à própria finalidade da Lei nº 11.101/05.

Havendo conflito aparente entre a norma geral do Decreto-Lei de Desapropriação e a norma especial e posterior da Lei de Recuperação Judicial, esta última deve prevalecer. A exigência de regularidade fiscal deve ser relativizada para não inviabilizar a continuidade da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
: 1. A exigência de quitação fiscal para levantamento do preço da desapropriação (art. 34 do DL 3.365/41) pode ser dispensada quando a imissão na posse ocorreu há longo período (no caso, quase 20 anos), tornando provável a prescrição dos débitos fiscais anteriores (art. 174 do CTN). 2. Em se tratando de empresa expropriada em regime de Recuperação Judicial, a norma do art. 34 do DL 3.365/41 deve ser relativizada em favor do Princípio da Preservação da Empresa, prevalecendo a Lei nº 11.101/05 (norma especial posterior) para não inviabilizar o cumprimento do plano de soerguimento.

Dispositivos legais relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34. Lei nº 11.101/2005 (especialmente art. 57). Código Tributário Nacional (CTN), art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: (Não citada explicitamente no Voto).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044725-49.2025.8.05.0000, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-BA, em que figuram como Agravante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Agravada a
NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, revogando a decisão liminar de ID 88106454 e mantendo integralmente a decisão agravada (ID 491246092) por seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01